Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DA REVISÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. PRIMAZIA À GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. CONSENTIMENTO DO PAI. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa.

2. No caso, atribui-se ao termo de conciliação natureza de decisão interlocutória de mérito em que restou promovido acordo parcial entre as partes. A oposição em sede de apelação quanto ao título judicial encontra-se impossibilitada, tanto pela preclusão temporal, já que transitada em julgado, como pela lógica, pois a parte se recusa a aceitar determinação em que ela mesma consentiu.

3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.

4. O estudo psicossocial por equipe interdisciplinar não é necessário. A questão sobre a fixação da guarda foi detalhadamente analisada na instância de origem. O acervo probatório indica que o conflito existente entre os pais tem provocado um nível de tensão na tomada de decisões sobre a vida da filha. Todavia, essa animosidade não afeta a relação da menor com eles.

5. Sentença mantida. Honorários majorados.